Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO.

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu gratuidade de justiça, reconhecendo a deserção, e não conheceu do recurso inominado interposto pelo autor, ante a sua inércia em comprovar sua hipossuficiência econômica.

2. Com efeito, o recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal).

3. A insuficiência de recursos econômicos deve ser demonstrada de plano, não se mostrando suficiente a simples declaração de hipossuficiência. Pelo contrário, os elementos do processo evidenciam que o recorrente tem condições de suportar as despesas do processo.

4. Oportunizado o prazo de 48 horas para comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo recursal, o recorrente manteve-se inerte. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC, uma vez que a lei especial de regência dos Juizados Especiais tratam a matéria de forma diversa. A respeito, o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

6. Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.